Tribunal: TJDFT
Processo: 0736105-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIAS PLÁSTICAS ESTÉTICAS. TRATAMENTO PRÉVIO DE OBESIDADE MÓRBIDA. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, e visa proteger o consumidor quanto ao mínimo de cobertura devida pelos planos privados de assistência à saúde.

2. A ausência de previsão de cobertura das cirurgias pretendidas pelo segurado, por si só, não afasta a responsabilidade da operadora de plano de assistência à saúde em autorizá-las e custeá-las, se indicada como tratamento adequado ao restabelecimento da saúde do segurado. Todavia, as cirurgias meramente estéticas recomendadas pelo médico assistente, mesmo que tragam melhora à aparência do segurado, não obrigam a cobertura pelo plano de saúde.

3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.